Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704293-48.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JOAO CARLOS ZOGHBI RECORRIDO: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA, VALDIR NUNES DE AMORIM, PAULO ROBERTO FONSECA, DULCINEIA RAMOS ARAUJO, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, AMILCAR MODESTO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA. ARRENDAMENTO/CONCESSÃO. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ARRENDATÁRIO. PRECARIEDADE DA POSSE. REIVINDICAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. EQUÍVOCO. REGISTRO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES. 1. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgado. 3. A aquisição da propriedade por meio da usucapião, independentemente da modalidade, ocorre quando alguém exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição, pelo período previsto na legislação civil. Não basta a posse fática (corpus); é necessário que o possuidor tenha a convicção íntima e aja como se o bem fosse seu (animus). 4. Não há animus domini do possuidor que, ciente de que o imóvel não é seu – e de que não seria –, ocupa o bem por ter o direito de uso, com base em ajuste de arrendamento/concessão firmado com a extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, o qual expressamente consignou a precariedade da posse do arrendatário, circunstância anuída por ele. Precedentes. 5. Embora o ajuste de concessão de uso pelo prazo de 50 anos firmado tenha sido considerado ilegal quase 10 anos depois de sua elaboração, em razão do julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, autos no 2006.00.2.004311-4, não é possível desconsiderar os termos ajustados e a efetiva vontade do arrendatário de apenas usar o bem que não era seu, havendo indicativos, inclusive, de que ele acreditava se tratar de bem público e, portanto, insuscetível de usucapião. 6. A ação reivindicatória confere ao proprietário o direito de reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha (CC, arts. 1.200 e 1.228). Para tanto, deve-se demonstrar a titularidade do domínio, a individualização da área e a posse injusta, todos requisitos demonstrados, o que acarreta a procedência do pedido. 7. Diante do pequeno equívoco constatado em uma das averbações do imóvel, no que se refere à sua descrição – que não causa qualquer prejuízo aos bens confrontantes, mas possibilita interpretação equivocada –, é cabível o registro judicial de que o proprietário respeite os limites do bem, evidenciados em mapa georreferenciado, por cautela e segurança jurídica. 8. Ação de usucapião. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor conhecido e não provido. Ação de reivindicação de posse. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré, Terracap, conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, incisos II e III, § 1o, incisos III, IV, V e VI, 994, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e motivação. Argumenta que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque não analisou os argumentos aduzidos nas razões recursais e que seriam de essencial relevância para o deslinde da presente demanda; b) artigos 3o, caput, 7o, 8o, 277, 370, parágrafo único, 442, 443, todos do CPC, 5o, incisos XXXV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, porquanto o colegiado, lastreado em afirmações hipotéticas e genéricas, desprovidas da necessária fundamentação, deixou de reconhecer a nulidade da decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, cerceando-lhe o direito de defesa, uma vez que foi impedido de demonstrar o exercício da posse com animus domini; c) artigos 497, do Código Civil de 1916, e 1.208, do Código Civil/2002, sob o fundamento de que os ora recorridos “não têm o direito, nem a legitimidade, de invocar o instituto da precariedade possessória”, pois nenhum ato jurídico bilateral foi aperfeiçoado entre as partes e tampouco houve qualquer autorização do exercício da sua posse sobre os imóveis usucapiendos. Conclui que “a posse do autor jamais derivou de tolerância voluntária dos réus, não havendo que se falar, assim, que, em face destes, a posse do autor seja ou tenha sido precária”. Defende, também, a existência de animus domini mesmo em face do aperfeiçoamento do contrato de arrendamento com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, que foi declarado nulo em sede de ADI julgada neste TJDFT, e colaciona ementa de julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; d) artigos 550, 551, ambos do Código Civil de 1.916, 1.238, 1.239 e 1.242, todos do Código Civil/2022, argumentando que, conforme a teoria de posse adotada pelos referidos diplomas legais, o reconhecimento da existência da posse prescinde da demonstração do animus domini. Finalmente, pede a concessão de efeitos suspensivo ao recurso e que lhe seja deferido o direito de sustentar oralmente as razões recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, incisos II e III, § 1o, incisos III, IV, V e VI, 994, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 3o, caput, 7o, 8o, 277, 370, parágrafo único, 442, 443, todos do CPC, 497, 550, 551, todos do Código Civil/1916, 1.208, 1.916, 1.238, 1.239 e 1.242, todos do Código Civil/2022, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: As diversas provas mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador, tendo em vista que já comprovam os fatos que o apelante, João Carlos Zoghbi, pretendia com a oitiva de testemunhas. Destaca-se que ele não indicou satisfatoriamente a imprescindibilidade da prova testemunhal. (...) A despeito do esforço argumentativo, os elementos probatórios evidenciam que João Carlos Zoghbi sempre exerceu a posse do bem, de forma precária (injusta, CC, art. 1.200), em razão do contrato de arrendamento que firmou junto à extinta FZDF, o qual expressamente concedia apenas o direito de uso do imóvel – que não se confunde com propriedade –, sendo esta efetivamente de Amilcar Modesto Ribeiro (...) Embora a concessão de uso pelo prazo de 50 anos tenha sido considerada ilegal posteriormente, não é possível desconsiderar os termos ajustados e a efetiva vontade de João Carlos Zoghbi ao firmá-la, tendo ciência que o bem não era seu – e que não seria –, inexistindo qualquer indicativo de que houve alteração de sua convicção posteriormente. O ajuste de arrendamento, inclusive, evidencia que ele acreditava que o local era efetivamente público e, portanto, insuscetível de usucapião (ID 62646925). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a conclusão colegiada no sentido de que “Por nunca ter exercido a posse como se fosse dono (ausência de animus domini), é inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva, ainda que a posse tenha sido exercida por considerável lapso temporal”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE PRECÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. O Tribunal estadual concluiu pela ausência de posse com animus domini, entendendo que a posse da autora sobre o imóvel decorrera de relação locatícia, sem comprovação de alteração da natureza precária. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a posse exercida pela recorrente sobre o imóvel, inicialmente decorrente de contrato de locação, pode ser considerada posse com animus domini para fins de usucapião extraordinária. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem concluiu que a posse da recorrente era precária, decorrente de relação locatícia, sem comprovação de atos que demonstrassem a exploração do imóvel em nome próprio ou de abandono do terreno pelo proprietário. 5. A modificação do entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que a posse com animus domini é requisito essencial para a usucapião extraordinária, não se configurando em casos de mera tolerância ou permissão do proprietário. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A posse com animus domini é requisito essencial para a usucapião extraordinária. 2. A modificação do entendimento do Tribunal de origem sobre a ausência de posse com animus domini demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial". (AgInt no AREsp n. 2.637.147/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “ A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de deferimento de sustentação oral, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029